Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718600-97.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: BRENDA DA SILVA SENA DECISÃO Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O recorrente interpôs o recurso em 30 de junho de 2022 (ID37414869) com o qual apresentou duas cópias do comprovante do recolhimento das custas processuais (ID37414870 e 37414871). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a decisão proferida, pretendendo o embargante uma verdadeira rediscussão da questão, após a deserção declarada. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil, conheço dos embargos, no entanto os REJEITO para manter intacta a sentença proferida. Intime-se a parte embargante. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d